Tribunal: TJES
Processo: 5011562-26.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011562-26.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LMN COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: SIRLEY RIBEIRO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011562-26.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LMN COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RECORRIDA: SIRLEY RIBEIRO

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de recurso interposto em sede de cumprimento de sentença, no qual suscita-se a nulidade da citação, ao argumento de que o Aviso de Recebimento (AR) não teria sido assinado por representante com poderes para receber a correspondência judicial em nome da pessoa jurídica recorrente, a saber empresa LMN COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

Em análise dos autos o juízo
a quo
entendeu pela validade do ato impugnado, considerando, principalmente, a aplicação da teoria da aparência. Irresignado, o recorrente

insiste na nulidade da citação, reiterando que a assinatura constante no AR não corresponde a representante legal da empresa, pleiteando, por conseguinte, a anulação da sentença e a reabertura da fase de conhecimento.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à aplicação da teoria da aparência, uma vez que a correspondência foi encaminhada ao endereço da sede constante nos cadastros oficiais e recebida por pessoa presente no local, sem qualquer ressalva quanto à ausência de poderes de representação.

Consoante entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça, nessas hipóteses, não se exige que o representante legal pessoalmente receba o mandado, bastando que a correspondência seja entregue no endereço da pessoa jurídica, com assinatura de recebedor sem qualquer ressalva, a fim de resguardar a segurança jurídica e evitar alegações meramente protelatórias.

Nesse sentido, destaca-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. VALIDADE DA CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. OFENSA. SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. ENDEREÇO DA SEDE. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO. AVISO DE RECEBIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que: "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula nº 518/STJ). 2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. A aplicação da Súmula nº 7/STJ em relação ao recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de considerar válida a citação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.606.767/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Ademais, cumpre destacar que a alegação de nulidade, além de carecer de fundamento jurídico idôneo, revela-se extemporânea, considerando-se que a ação já foi regularmente processada e sentenciada, com trânsito em julgado, de modo que admitir a anulação pretendida implicaria grave afronta ao princípio da segurança jurídica, bem como à estabilidade das decisões judiciais.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)